Tribunal: TJSP
Processo: 1013826-25.2019.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Importação de medicamento por pessoa física para uso próprio realizada após o advento da EC 33/2001– Isenção de ICMS – Ordem concedida – Manutenção, sob outro fundamento – Autora domiciliada no Estado do Paraná – Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que se firmou no sentido de que o sujeito ativo do ICMS é o Estado-membro para o qual,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Importação de medicamento por pessoa física para uso próprio realizada após o advento da EC 33/2001– Isenção de ICMS – Ordem concedida – Manutenção, sob outro fundamento – Autora domiciliada no Estado do Paraná – Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que se firmou no sentido de que o sujeito ativo do ICMS é o Estado-membro para o qual, efetivamente, destinou-se a mercadoria importada, independentemente do local do desembaraço aduaneiro – Tema 520/STF – Recurso oficial desprovido.